Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704621-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. AGRAVADO: ABBAS DIAB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0743789-04.2021.8.07.0001, iniciado em desfavor de ABBAS DIAB, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício à diversas entidades (INSS, CNSEG, etc), por entender que a parte exequente não apresentou indícios mínimos de que o devedor possui relacionamento com as instituições perquiridas. (ID 55658925) Em suas razões (ID 55658920), a parte agravante requer “seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que seja deferida a expedição de ofícios ao INSS, Uber, 99POP, Receita Federal, Cnseg e Susep, visando a satisfação total do débito, visando a satisfação total do débito; b) Subsidiariamente, seja suspenso o presente recurso até deliberação do Superior Tribunal de Justiça do Tema Repetitivo no 1230”. Preparo no ID 55658921. É o relatório. Passo a decidir. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator